Tribunal: TJMT
Processo: 1042218-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042218-56.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA GOMES - CPF: 061.135.921-97 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LAURENICE ROSA DE ALMEIDA - CPF: 482.648.651-00 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - COISA JULGADA - MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO APRESENTADO E DO ACÓRDÃO EMBARGADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1042218-56.2019.8.11.0041

Embargante
:
Bruno de Almeida Gomes

Embargado
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Bruno de Almeida Gomes
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno do autor, ora embargante, assim ementado:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DIREITO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO PROCURADOR - OBJETIVO DE REEMBOLSO DE PREPARO DE RECURSO ANTERIOR QUE VERSAVA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - NECESSIDADE DE PREPARO - ART. 99, § 5o, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência está sujeito a preparo, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, cujo direito é pessoal e não se estende ao procurador, nos moldes do artigo 99, §5o do CPC.

Ainda que a seguradora seja condenada integralmente ao custeio dos ônus sucumbenciais, as custas e despesas processuais a serem arcadas por ela não abarcam eventual pedido de reembolso de preparo recursal do patrono da parte, de recurso interposto com objetivo único de majoração de honorários advocatícios, e que não verse sobre o resultado do julgamento.

Embargos
(Id. 168948657): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório quanto às alegações de alteração de matéria protegida pelo manto da coisa julgada.

Aduz que tem o objetivo de prequestionar a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 170002157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1042218-56.2019.8.11.0041

Embargante
:
Bruno de Almeida Gomes

Embargado
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Bruno de Almeida Gomes
foram opostos a fim de sanar omissão e contradição apontadas no acórdão que negou provimento ao agravo interno do autor, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa e/ou contraditória, sequer fez parte do acórdão embargado, porquanto o objeto de discussão era outro.

A matéria relativa à coisa julgada sequer fez parte das razões do agravo interno de Id. 162679680 e dessa forma, por consequência lógica, não foi tratada no v. acórdão embargado.

Portanto, em que pese a argumentação apresentada pelo embargante, não há questionamento acerca da alteração de coisa julgada.

Isso porque o objeto da discussão girava em torno de saber se é caso de determinar o reembolso de valor despendido pelo advogado com o preparo de recurso de apelação anterior. Colaciona-se fragmento que trata do tema:

“(...) Em que pese toda argumentação apresentada, o preparo recursal de que pretende o reembolso está relacionado a recurso interposto pelo advogado e não pelo autor e, portanto, não está sujeito às regras de distribuição da sucumbência, nem está acobertado pelo benefício da gratuidade da justiça.

Colaciona-se trecho do recurso de apelação anterior (Id. 119741470 - Pág. 14 e 15):

“(...) DOS PEDIDOS

Feitas as considerações retro, requer o Apelante pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para, a final,

- para que seja arbitrado os honorários sucumbências, de forma INDIVIDUALIZADA, nos termos do artigo . 85, §§ 1, 2, 8 e 11 do CPC, no valor de R$ 1.500,00 ( hum mil e quinhentos reais) ,a serem atualizados nos termos da valor da condenação já deferidos na sentença ora combatida, devidos pela Apelada à parte Apelante.

É o que requer.”.

Por outro lado, o ora agravante alega que “o recurso tinha como objetivo além de majorar a verba honorária, o afastamento da condenação à sucumbência recíproca”.

No entanto, a própria sentença já havia condenado a seguradora ao pagamento dos ônus sucumbenciais na integralidade, de modo que não havia sequer interesse recursal no ponto.

Assim, conforme já definido pela decisão monocrática, não é caso de determinar o reembolso pretendido, bem como os argumentos trazidos não são capazes de alterar o posicionamento já fixado. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023